Tribunal: TJPA
Processo: 0800625-34.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8938 - Formação
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800625-34.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: JOSE ARI DE LIMA

AUTORIDADE: TOCANTINS VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO NO 1ª GRAU POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIARIAS. POSTERIOR RECOLHIMENTO PELO RÉU/AGRAVADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
julgar o recurso prejudiciado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

]

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABA

AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800625-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ARI DE LIMA

AGRAVADO: TOCANTINS VEICULOS LTDA

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA DE ID. 12571667

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE ARI DE LIMA contra decisão monocrática de id.1595327, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado por TOCANTINS VEICULOS LTDA.

O executado interpôs agravo de instrumento alegando que a ação de execução perante o 1ª grau deve ser extinta em razão do não recolhimento das custas intermediárias pelo exequente.

O recurso não foi conhecido por esta relatora eis que a matéria ainda não havia sido analisada ainda pelo juiz a quo.

Transcrevo a ementa de decisão monocrática de id. 12571667

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Contra essa decisão o agravante opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sendo esta a decisão ora agravada id. 15958327.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Irresignado o agravante interpôs AGRAVO INTERNO de id.1622729 alegando a necessidade de reforma do decisum, visto que o autor/agravado não recolheu as custas intermediárias, devendo a ação de execução ser extinta sem resolução do mérito.

Requer o provimento do recurso

É o Relatório.

VOTO

Em consulta ao pelo sistema PJE (processo 000723-03.2022.8.14.0028) verifico que o juiz determinou o recolhimento das custas intermediárias, tendo inclusive o autor/agravado já realizado o seu recolhimento, ocorrendo a perda do objeto recursal do presente recurso.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

A jurisprudência assim decidiu:

“AGRAVO. PERDA DO OBJETO. Face à perda do objeto do agravo de instrumento é imperativa a sua rejeição por decisão liminar, conforme determina o art. 557 do CPC. Agravo rejeitado.”

(TJRS, 7ª Câm. Cível, AI 70005870639, rel. Desª. Maria Berenice Dias, j. 19.02.2003).

Sobre a superveniência de fato novo, assim leciona Costa Machado in Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri, SP: Manole, 2006, p. 844:

“(...) Observe-se que a ratio da presente disposição está ligada à idéia de que nem sempre o contexto fático da causa permanece como era quando da propositura da ação - o que, evidentemente, seria o ideal -, de sorte que ao juiz cabe apropriar-se da realidade presente ao tempo da sentença para decidir com justiça o litígio. A regra se aplica também ao acórdão.”

Corroborando com o tema, a jurisprudência assim se posiciona:

“AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO.

1. Deve ser reconhecida a perda de objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença nos autos do processo principal. Possibilidade de ser negado seguimento ao agravo com fundamento no artigo 557 do CPC.

2. Agravo interno a que se nega provimento”

(TRF2 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: AG 201002010061084 RJ 2010.02.01.006108-4; julgado em: 19/04/2011; Rel. Desa. Salete Maccaloz)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I Se antes do julgamento do Agravo de Instrumento é prolatada a sentença, ocorre à perda do seu objeto.

II Não conhecimento do Agravo, por restar prejudicado.”

(TJPA; Agravo de Instrumento nº. 2009.3.002703-9; julgado em 09/07/2009; Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PREJUDICADO.

I- Proferida a sentença final no processo, o Agravo perde o objeto.

II- Recurso prejudicado pela perda de objeto. Arquivamento. Unanimidade.”

(TJPA, 3ª Câmara Cível Isolada, AI 200830074594, rel. Desª. SONIA MARIA DE MACEDO PARENTE, j. 05/03/2009) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PREJUDICADO.

I- Proferida a sentença final no processo, o Agravo perde o objeto.

II- Recurso prejudicado pela perda de objeto. Arquivamento. Unanimidade.”

(TJPA, 3ª Câmara Cível Isolada, AI 200830074594, rel. Desª. SONIA MARIA DE MACEDO PARENTE, j. 05/03/2009).

Assim sendo, constata-se que não se faz necessária a análise da questão quanto ao recolhimento ou não das custas intermediárias.

Por todos os fundamentos expostos, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo interno, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Operada a preclusão, arquive-se.

Belém, data registrada no sistema

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/02/2024